Tribunal: TJES
Processo: 5005215-04.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005215-04.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA
COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O MANDADO DE SEGURANÇA
–
VÍCIO
S
DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE
S
–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ

–
PREQUESTIONAMENTO
–
INTUITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO
DO DIREITO
DE RECORRER –
INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4
.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

5.
A interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, não traduz conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência de multa por litigância de má-fé.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005215-04.2022.8.08.0000

EMBARGANTES: DORI EDSON VIEIRA PEREIRA, ROSE KELLY CURBANI WESTPHOL PEREIRA E ANDRÉ CURBANI WESTPHOL PEREIRA

EMBARGADA: METRON ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DORI EDSON VIEIRA PEREIRA, ROSE KELLY CURBANI WESTPHOL PEREIRA E ANDRÉ CURBANI WESTPHOL PEREIRA

em face do v. acórdão acostado no ID 3564451 que, por unanimidade de votos, concedeu, em parte, a segurança ao
mandamus
impetrado por
METRON ENGENHARIA LTDA
,
para reconhecer

a incompetência absoluta do 8º Juizado Especial Cível de Vitória para processar e julgar o processo de nº 5006322-79.2020.8.08.0024, anulando, via de consequência, a sentença proferida naqueles autos e todos os atos subsequentes.

Em suas razões acostadas no ID 4092786, a parte embargante

aduz, em síntese, que na decisão proferida por este órgão colegiado houve omissão, uma vez que
(i)
é incontroverso nos autos originários que o defeito existe;
(ii)
inexiste alegação de culpa exclusiva da vítima no processo originário;
(iii)
a relação jurídica entre as partes é de consumo e a responsabilidade da impetrante é objetiva;
(iv)
a construtora possui a pretensão de inviabilizar o acesso à justiça, visto que não houve pedido de produção de prova pericial no processo de origem; e
(v)
não fora enfrentado o fato de ter ocorrido a venda da tubulação antiga como sucata.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no ID 4114621, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa ante o caráter protelatório dos aclaratórios.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no mandado de segurança, o qual
limitava-se, tão somente,
à
análise em torno da tese de incompetência do Juizado Especial Cível

para processar e julgar a demanda de origem.

Diante disso, o v. acórdão concluiu que o direito líquido e certo da impetrante restou comprovado, haja vista a necessidade latente de ser produzida prova pericial acerca do suposto ato ilícito, a qual possui natureza complexa, o que demanda análise técnica exauriente, podendo, ainda, ser complementar se for o caso, o que não é compatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95. Senão vejamos:

“(...) Sabe-se que o mandado de segurança é uma ação constitucional cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O essencial deste remédio constitucional é a manifestação do direito líquido e certo que se dá mediante prova pré-constituída do ato jurídico ou omissão que ocasionaram a sua violação.

(...)

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda tombada sob o nº 5006322-79.2020.8.08.0024.

Destaco que, em casos tais – onde se busca o controle de competência dos Juizados Especiais –, compreende o C. STJ ser do Tribunal de Justiça a competência para a apreciação da via mandamental.

(...)

Em razão disso, não merece prosperar a alegação do litisconsorte passivo necessário de não cabimento do presente
mandamus,
visto que a questão ora tratada consiste no exercício do controle de competência dos Juizados Especiais Cíveis.

No que concerne à competência afeta ao microssistema dos Juizados Especiais, é cediço que o artigo 3
o
da Lei nº 9.099/95 a estabelece da seguinte forma:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I – as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III – a ação de despejo para uso próprio;

IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

(...)

Concluo, portanto, que a verificação da existência ou não de vício na obra referente ao condomínio do Ed. Privilege carece de uma prova pericial de maior complexidade, não se adequando ao rito previsto na Lei Federal nº 9.099/95.

Do mesmo modo, a análise acerca da configuração do dano moral/material perpassa pelo exame da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante.

Tanto é assim que os próprios autores – aqui parte interessada passiva – partem do pressuposto que as demandadas agiram com negligência e imprudência na construção do imóvel, o que resultou na existência de diversos vícios.

Diante do exposto, há de se concluir que o direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade.

Por tal motivo, a complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto”.

Ademais, embora fosse desnecessário o enfrentamento da tese sustentada pelos embargantes no sentido de que não seria possível a realização de perícia nas tubulações que foram extraídas do edifício, uma vez que supostamente teriam sido descartadas como sucatas, tal como tenho me manifestado em outros julgados envolvendo essa mesma questão, a referida situação em nada interfere na conclusão que ora adotada no voto condutor, uma vez que é possível o exame pericial nas redes secundárias do condomínio.

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que a recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por outro lado, quanto ao pedido formulado pela embargada em contrarrazões de condenação da embargante ao pagamento em multa por litigância de má-fé, anoto que não vislumbro na interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, uma conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)